Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708601-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: BRASENGE BRASILIA ENGENHARIA - EIRELI, JOAO CARLOS DE SIQUEIRA FILHO, TANIA BATTELLA DE SIQUEIRA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora